Tribunal: TJSP
Processo: 2138208-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade c.c. pedido de reabertura contratual. Pedido de liminar para que a réa se abstenha de proceder ao leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade c.c. pedido de reabertura contratual. Pedido de liminar para que a réa se abstenha de proceder ao leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que os elementos coligidos indicam que houve observância, pela credora fiduciária, dos procedimentos previstos na Lei 9.514/97, notadamente quanto à intimação do devedor para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97. Ao tempo da celebração do contrato, o art. 39, II, da Lei 9.514/97 já havia sido alterado pela Lei 13.465, de 11.07.2017, passando a estabelecer que as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei 70/66, no que se inclui a permissão para que o devedor purgue a mora até a assinatura do auto de arrematação (art. 34), aplicam-se exclusivamente aos procedimento de execução de créditos garantidos por hipoteca. Em respeito ao princípio tempus regit actum, a purgação da mora era possível apenas até a consolidação da propriedade (art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97), o que não ocorreu.

Recurso improvido.